Tribunal: STF
Processo: RE 1250246
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ementado nos seguintes termos: 
    “MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL - IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS POR SUPOSTA ENTIDADE BENEFICENTE - IMUNIDADE: II, IPI, PIS E COFINS. CERTIFICADO DO CNAS COM PRAZO EXPIRADO - AUSÊNCIA DE PROVA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS: SEGURANÇA NEGADA.
    1. A Constituição Federal proíbe a instituição de impostos sobre o patrimônio, a renda ou os serviços "das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei"(artigo 150, inciso VI, alínea "c").
    2. Expirado o prazo de validade do certificado emitido pelo Conselho Nacional de Assistência Social e diante da ausência de prova quanto à apreciação conclusiva do pedido de renovação, não há que se falar na condição de entidade beneficente.
    3. A ausência de prova do preenchimento dos requisitos da Lei Federal nº 8.212/91 impede o reconhecimento da imunidade.
    4. Apelação e remessa oficial providas”. (eDOC 1, p. 247)
    No recurso extraordinário (eDOC 1, p. 253), interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, LXIX; 150, VI, c; e 195, § 7º, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, sustenta-se que o tribunal de origem afastou o reconhecimento da imunidade referente aos impostos (II e IPI) e contribuições (PIS e COFINS-Importação), em razão da ausência de comprovação dos requisitos.
    Argumenta-se que, dos documentos acostados aos autos, é possível verificar o cumprimento dos requisitos legais para o gozo da imunidade, previstos no art. 14 do CTN.
    Alega-se que o acórdão impugnado afastou a imunidade com fundamento na Lei 9.732/98, mesmo após sua revogação pela Lei 12.101/09, acerca da limitação constitucional ao poder de tributar. Afirma-se que, entretanto, tal matéria só pode ser regulada por lei complementar. Afirma-se assim que a Lei 8.212/91 não tem poder normativo para estabelecer restrições à imunidade. Por fim, aduz-se que os produtos adquiridos estão relacionados à finalidade essencial da ora recorrente.
    Inicialmente, autuado nesta Corte como ARE 1.021.808, determinou-se a devolução dos autos para que se cumprisse o disposto no art. 1.036 do CPC, tendo em vista o tema 459, cujo paradigma é o RE-RG 642.442 (eDOC 4). Entretanto, encaminhados ao tribunal de origem, o relator sustentou o não cabimento do juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, ao fundamento de que o acórdão estaria em conformidade com o RE-RG 566.622, tema 32 (eDOC 10, p. 56-64). Posteriormente, houve a reconsideração dessa decisão, após a interposição de agravo interno, com a remessa dos autos a Vice-Presidência (eDOC 10, p. 83).
    Assim, realizou-se novo juízo de admissibilidade, que deu seguimento ao recurso (eDOC 10, p. 106), e esta Corte recebeu este recurso extraordinário com novo número (RE 1.250.246). 
    Primeiramente, determinei a sua devolução (art. 1.036 do CPC), para que se mantivesse sobrestado o recurso extraordinário até o julgamento dos embargos de declaração no RE-RG 566.622, tema 32, paradigma da repercussão geral (eDOC 12). No entanto, após o julgamento dos referido embargos, o tribunal de origem determinou nova remessa dos autos a esta Corte (eDOC 16, p. 6).
    Desse modo, torno sem efeito a devolução constante no eDOC 12 e passo a julgar o recurso.
    É o relatório.
    Inicialmente, verifico que o presente recurso submete-se ao regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que impugna decisão publicada em data anterior a 17.3.2016. 
    Decido.
     Preliminarmente, destaco o entendimento deste Tribunal de que a utilização do termo “isenção”, em lugar de “imunidade”, no § 7º do artigo 195 da Constituição Federal consiste em mera atecnia do legislador. Nesse contexto, o referido dispositivo constitucional estabelece verdadeira imunidade tributária, como se verifica do seguinte trecho do voto do Ministro Relator, no RMS 22.192 (Primeira Turma, rel. Min. Celso de Mello, DJ 19.12.1996):
    “A cláusula inscrita no art. 195, § 7º, da Carta política – não obstante referir-se impropriamente à isenção de contribuição para seguridade social -, contemplou as entidades beneficentes de assistência social com o favor constitucional  da imunidade tributária, desde que por elas preenchidos os requisitos fixados em lei […].
    Convém salientar que esse magistério doutrinário reflete-se na própria jurisprudência constitucional do Supremo Tribunal Federal, que já identificou, na cláusula inscrita no art. 195, § 7º, da Carta Política, a existência de uma típica garantia de imunidade estabelecida em favor das entidades beneficentes de assistência social (RTJ 137/965, Rel. Min. MOREIRA ALVES)”.
    Nesses termos, registro que esta Corte tratou da questão referente à necessidade de edição de lei complementar para estabelecer as exigências para a fruição da imunidade prevista pelo § 7º do artigo 195 da Constituição Federal por parte das entidades beneficentes de assistência social, por ocasião do julgamento, em conjunto, dos embargos de declaração opostos contra o mérito do RE-RG 566.622 (tema 32) e das ADIs 2.028, 2.036, 2.621 e 2.228.
    Esse julgamento objetivou sanar divergências entre a tese fixada no citado paradigma da repercussão geral, segundo a qual “Os requisitos para o gozo de imunidade hão de estar previstos em lei complementar”, e o assentado nos julgamentos realizados em sede de controle concentrado nas referidas ADIs a respeito do tema, cujo trecho abaixo transcrito consta em todas as ementas:
    “A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas”. 
    Em síntese, a contradição apontada limitava-se a definir se toda a forma de regulamentação a respeito de imunidades tributárias deve estar prevista em lei complementar, ou se aspectos meramente procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo podem ser regulados por lei ordinária. 
    Com efeito, o entendimento firmado a partir desse julgamento é de que aspectos procedimentais relativos à comprovação do cumprimento dos requisitos exigidos pelo art. 14 do Código Tributário Nacional podem ser tratados por meio de lei ordinária. Desse modo, a lei complementar é forma somente exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem observadas por elas. 
    Assim, o Tribunal acolheu, por maioria, os embargos para assentar a constitucionalidade do art. 55, II, da Lei 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5º da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3º da Medida Provisória 2.187-13/2001, fixando a seguinte tese relativa ao tema 32, da repercussão geral: 
    “A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas”. 
    Com relação a esse ponto, o tribunal de origem assentou o seguinte:
    “A Lei Federal nº 8.742/93 confere ao Poder Executivo a prerrogativa de estabelecer os procedimentos ‘para concessão de registro e certificado de entidade beneficente de assistência social às instituições privadas prestadoras de serviços e assessoramento de assistência social que prestem serviços relacionados com seus objetivos institucionais’ (artigo 18, inciso III, com a redação determinada pela Medida Provisória nº 2.187-13/2001), em conformidade com os parâmetros mínimos fixados no artigo 14, do Código Tributário Nacional.
    A comprovação da gratuidade e da constância da prestação ocorre com a apresentação do relatório anual circunstanciado dos serviços postos à disposição da coletividade (artigo 4º, da Lei Federal nº 91/35, em combinação com o artigo 5º, do Decreto nº 50.517/61), acompanhado do demonstrativo de receitas e despesas apuradas.
    O certificado expedido pelo Conselho Nacional de Assistência Social tem validade por três anos, permitidas prorrogações sucessivas, por igual período, desde que verificada a manutenção do cumprimento das condições e dos requisitos estabelecidos na lei (artigos 3º, parágrafo 2º, e 7º, ambos do Decreto nº 2.536/98, vigente à época dos fatos).
    No caso concreto, o último certificado perdeu a validade em 21 de dezembro de 2003 (fls. 41). Em 22 de dezembro de 2003 e 11 de dezembro de 2006, a impetrante pleiteou, na via administrativa, a renovação do documento (processos - CNAS nºs 71010.002675/2003-73 e 71010.004025/2006-13). Todavia, não há provas de que a pretensão tenha obtido apreciação conclusiva.
    Ademais, a certidão de pedido de prorrogação do documento, emitida em 02 de maio de 2007, e válida por seis meses, teve o prazo de validade expirado antes da impetração do presente mandado de segurança (13 de dezembro de 2007).
    Deste modo, não há como saber se a autora continua a fazer jus ao benefício fiscal invocado.
    Registre-se, ademais, na hipótese de demora injustificada na apreciação de seu direito na via administrativa, que a agravante poderia pedir ao Poder Judiciário a imposição de prazo, para tal efeito.
    (…) 
    A impugnação, na dimensão formal: a isenção, objeto do artigo 195, § 7º, da CF, seria, na verdade, imunidade e, como matéria de limitação ao poder de tributar, exigiria lei complementar, nos termos do artigo 146, inciso II, da CF.
    Ocorre que o primeiro preceito constitucional citado não dispôs sobre imunidade, mas, sim, sobre isenção, tanto que sujeitou a regulamentação da matéria ao estatuto ordinário da ‘lei’. A distinção, na doutrina, sobre os dois temas, é clara. A posição do Supremo Tribunal Federal é antiga:
    ‘A jurisprudência desta Corte, sob o império da Emenda Constitucional nº 1/69 - e a Constituição atual não alterou esse sistema -, se firmou no sentido de que só se exige lei complementar para as matérias para cuja disciplina a Constituição expressamente faz tal exigência, e, se porventura a matéria, disciplinada por lei cujo processo legislativo observado tenha sido o da lei complementar, não seja daquelas para que a Carta Magna exige essa modalidade legislativa, os dispositivos que tratam dela se têm como dispositivos de lei ordinária’ (ADC nº 1 - Min. Moreira Alves).
    Quanto ao campo da inconstitucionalidade material, a Lei Federal nº 9.732/98 não merece qualquer reserva.
    A Constituição Federal - além de imputar à lei a disciplina da isenção, para as ‘entidades beneficentes de assistência social’ (art 195, § 7º) - foi expressa ao tornar intangível à tributação - verbis: ‘independentemente de contribuição à seguridade social’ (art. 203, ‘caput’) - o sujeito passivo da benemerência, ou seja: ‘quem dela necessitar’ (idem).
    O Texto Maior não veta a possibilidade do legislador ordinário conferir a gratuidade também ao prestador da assistência social. Trata-se de potencial medida de política pública. A proteção da política constitucional é garantia, tão-só, de ‘quem dela necessitar’”. (eDOC 10, p. 243-244)
    Com efeito, partindo da premissa de que o art. 195, § 7º, da CF/88 trata de imunidade, a lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas no referido artigo, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas.
    Desse modo, entendo que o acórdão impugnado diverge da jurisprudência firmada no citado julgamento desta Corte, a ensejar provimento do recurso extraordinário quanto a esse ponto.
    Entretanto, com relação à comprovação do preenchimento dos requisitos da Lei Federal 8.212/91 para o reconhecimento do direito à imunidade da parte, inviável a análise em sede de recurso extraordinário, tendo em vista que se trata de matéria infraconstitucional.
    Assim, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU). Autarquia. Imunidade recíproca. Vinculação do bem imóvel às finalidades essenciais da entidade. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Majoração dos honorários advocatícios em 20%.” (ARE 1.101.890 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.2.2019)
    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. IPTU. IMUNIDADE. TEMPLOS DE QUALQUER CULTO. ARTIGO 150, VI, ‘B’, DA CONSTITUIÇÃO. POSSE. ÂNIMO DE DONO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO.” (ARE 1.142.499, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29.5.2019)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE. FINALIDADES ESSENCIAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. Não ostenta repercussão geral a matéria relativa ao preenchimento em concreto de requisitos para atrair imunidade tributária ao patrimônio de templos religiosos. 2. A distribuição dinâmica do ônus probatório para aferir a destinação de imóvel por parte de entidade religiosa, para fins de aplicação de imunidade tributária, cinge-se ao âmbito infraconstitucional. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de verbas honorárias em 25%, nos termos e limites do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, CPC/15.” (ARE 1.006.235, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 5.4.2017)
    Por fim, cabe registrar que esta Corte, no julgamento do RE-RG 642.442 (tema 459), no âmbito da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que é infraconstitucional a controvérsia relativa ao preenchimento dos requisitos legais para enquadramento de pessoa jurídica como entidade beneficente de assistência social para fins de imunidade tributária. 
    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) para determinar que o tribunal de origem reanalise a matéria infraconstitucional, partindo da premissa de que o art. 195, § 7º, da CF/88 trata de imunidade, razão pela qual lei complementar é a forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social, conforme decidido por esta Corte nos autos do RE-RG 566.622 (tema 32) e das ADIs 2.028, 2.036, 2.621 e 2.228.
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente